Tribunal: TJES
Processo: 5008843-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008843-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAYNER FONSECA BAZONI

AGRAVADO: DAIANE MELO DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - REDUÇÃO - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE 30% PARA 20% - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
N
a fixação dos alimentos deve se levar em consideração o conhecido binômio “necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante”, contudo, em se tratando de filho menor, a necessidade é presumida eis que “decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante.

2.
O agravante apresenta o contracheque (id. 5680892), demonstrando que possui salário de R$ 2.050,83 (dois mil e cinquenta reais e oitenta e três centavos), bem como contrato de locação tendo como valor mensal R$ 700,00 (setecentos reais).
Verifica-se também que o recorrente arca com 50% dos gastos referentes a uniforme, material escolar e medicamentos.

3
. O
aumento do valor arbitrado a título de pensão alimentícia para 30%(trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, afetaria, significativamente, a sua subsistência, de modo que, nessa análise superficial, deve ser deferido o pedido.

4
. Recurso conhecido e provido, reduzindo
o valor devido a título de alimentos para 20% (vinte por cento) dos rendimentos do genitor, à razão de 10% (dez por cento) para cada filha, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas das crianças com medicamentos e material escolar, mantidos os demais termos da decisão agravada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5008843-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAYNER FONSECA BAZONI
AGRAVADO: DAIANE MELO DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANO FRANCISCO BEZERRA - ES32757-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
RAYNER FONSECA BAZONI
,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
Ação de Alimentos,
ajuizada por
J. M. B. e S. M. B
, representadas por sua genitora
DAIANE MELO DA SILVA
,
deferiu

parcialmente a tutela provisória, fixando o valor da pensão alimentícia em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, abatidos, apenas, Imposto de Renda e Previdência, com incidência sobre as férias, o abono de férias, o 13º salário e mais a integralidade da cota de salário família, se houver, devendo ser depositado na conta bancária de titularidade da genitora dos filhos menores.

Sustenta o Agravante que "
a agravada ganha mais, possui marido vivendo um padrão de vida alto, já o agravante é pobre vive sustenta a casa alugada com muita dificuldade, sem qualquer fundamento legal o juízo determina trinta por cento para um pobre(neste caso), e indefere o do rico(julgado de outro processo), acabou o critério, possui duas filhas(uma mãe idosa a qual ajuda, uma esposa/companheira gravida, e outros gastos
".

Afirma que realizou um acordo homologado pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES, no processo nº 0006414- 44.2012.8.08.0047, no qual pagaria as filhas menores, a título de pensão alimentícia, a importância de 30%(trinta por cento) do salário mínimo, a ser depositado até o dia 10 de cada mês.

Entretanto, aduz que atualmente "
a situação
financeira em que se encontrava na época era muito difícil, agora piorou vai ser pai novamente, e paga aluguel, no momento, não tem como dar continuidade na referida obrigação alimentar, uma vez que a pensão representara, nos dias atuais, um encargo pesado demais para, representa 30%, somado ao nascimento de mais 1 filho, ao todo são 3 filhos está ganhando 1 SM comercial
", o qual varia entre R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Desse modo, requer que seja dado efeito suspensivo a decisão interlocutória, sendo concedida tutela de urgência no sentido de reduzir o valor arbitrado para 20%(vinte por cento) dos rendimentos (10% para cada filho) do agravante.

Pois bem. Apesar dos fundamentos lançados pela agravada em sede de contrarrazões (id. 5786228), não vejo razões para mudar o entendimento firmado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Isso porque,
O Art. 4º da Lei nº 5.478/1968 preceitua que: “
Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”.

Já a acerca dos critérios para a fixação dos alimentos, o Art. 1.694, § 1º, do Código Civil dispõe que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Assim, na fixação dos alimentos deve se levar em consideração o conhecido binômio “
necessidade do alimentando X possibilidade do alimentante
”, contudo, em se tratando de filho menor, a necessidade é presumida eis que “
decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante”
.

Na decisão combatida, assim consignou o magistrado:

[...] Uma vez fixados os alimentos, a ação revisional se justifica quando ocorre alteração do binômio necessidade/possibilidade.

No presente caso, verifica-se em ID 26745210 que os alimentos foram pactuados entre as partes e restou previsto que o requerido contribuiria com 30% (trinta por cento) do salário mínimo quando empregado, ou 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo quando desempregado.

Cabe salientar que à época os alimentos foram estabelecidos utilizando como base somente o salário mínimo vigente, não havendo hipótese que prevista para o caso de vínculo empregatício formal do alimentante.

Destarte, a parte autora apresentou fatos/documentos capazes de convencer este juízo de que suas necessidades tenham se modificado, razão pela qual o pedido deve ser deferido em parte.

Por este motivo,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA
para fixar o valor da pensão alimentícia em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, abatidos, apenas, Imposto de Renda e Previdência, com incidência sobre as férias, o abono de férias, o 13º salário e mais a integralidade da cota de salário família, se houver, devendo ser depositado na conta bancária de titularidade da genitora dos filhos menores
(
Banco SANTANDER, Agência 1914, Conta Corrente 01007545-9
)
, com vencimento todo dia 10(dez).

Na hipótese de desemprego, o genitor arcará com 30% (trinta por cento) do salário mínimo, que será depositado na conta bancária da representante legal dos menores, com vencimento todo dia 10(dez).

Em ambos os casos, o requerido deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) dos gastos referentes a uniforme, material escolar e medicamentos, mediante receita. [...].

Em uma análise perfunctória dos documentos que acompanham a inicial, ao menos em um juízo de cognição sumária, o agravante apresenta o contracheque (id. 5680892), demonstrando que possui salário de R$ 2.050,83 (dois mil e cinquenta reais e oitenta e três centavos), bem como contrato de locação tendo como valor mensal R$ 700,00 (setecentos reais).

Verifica-se também que o recorrente arca com 50% dos gastos referentes a uniforme, material escolar e medicamentos.

Não se desconsidera, ainda, que os custos gerados por uma criança são altos e suas necessidades básicas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, devem ser supridas por seus alimentantes.

Contudo, verifica-se que o aumento do valor arbitrado a título de pensão alimentícia para 30%(trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, afetaria, significativamente, a sua subsistência, de modo que, nessa análise superficial, deve ser deferido o pedido.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A fixação de alimentos decorre da comprovação da necessidade de quem os receberá, em cotejo com a possibilidade de quem os prestará (Art. 1.694, §1º, Código Civil).
II. É possível a redução dos alimentos provisórios de 30% para 20% dos proventos do agravante, o que, simultaneamente, ampara a agravada que encontra-se desempregada sem, todavia, prejudicar a subsistência do agravante.

III. Conheço dos recursos para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e provimento ao agravo interno. (
TJES
, AI 0019344-37.2016.8.08.0024, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Quarta Câmara Cível, DJe 20/02/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Sobre a atual condição econômica do Alimentante, as provas vertidas pelo Agravante cumprem, em sede de uma cognição sumária, frise-se, o papel de demonstrar que encontra-se desempregado, detendo capacidade financeira que não me parece corresponder àquela retratada na exordial da ação de origem. II - Embora não tenha o Juízo a quo fixado os alimentos em montante que possa ser tomado como desarrazoado quando consideradas as despesas normais de uma criança de cerca de 10 anos de idade, a prova dos autos primeiro revela não deter o Agravante renda fixa para efeito de incindir o percentual fixado, segundo demonstra não ter o Recorrente condições de suportar os alimentos no patamar arbitrado.
III - A redução dos alimentos fixados é medida que se impõe, assim como, necessário se faz trazer maleabilidade ao parâmetro fixado, revelando-se prudente e razoável fixar os alimentos provisórios em 20% do salário-mínimo vigente estando desempregado o Recorrente, a incindir esse mesmo percentual sobre seus rendimentos caso empregado, atendimentos os demais termos da decisão recorrida.
IV - Recurso conhecido e provido.(
TJES
, AI 5003309-13.2021.8.08.0000, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, 3ª Câmara Cível, DJe 18/03/2022)

Diante de todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, de modo a reduzir o valor devido a título de alimentos para 20% (vinte por cento) dos rendimentos do genitor, à razão de 10% (dez por cento) para cada filha, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas das crianças com medicamentos e material escolar, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)